Tribunal: TJBA
Processo: 0130644-48.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0130644-48.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JORDANA SANTOS PARAISO

Advogado(s)
:
ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
MENTA

Apelação Cível em
Ação Ordinária
. Sentença que

julgou extinta a ação sem resolução de mérito ante a existência de coisa julgada produzida em Mandado de Segurança anteriormente impetrado. A apelante se submeteu ao concurso público para provimento do cargo de Policial Civil do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB/001-97 e foi eliminada na fase de exames de aptidão física (TAF). Em razão disso, impetrou Mandado de Segurança no qual obteve medida liminar para garantir o direito ao reteste e ao prosseguimento
precário
nas demais etapas do certame. Por força daquela decisão liminar participou das demais etapas e concluiu o curso de formação/capacitação. Sucede que, submetida ao reteste da fase de exames de aptidão física (TAF), foi novamente considerada inapta. Desta forma,
foi denegada a segurança, que também foi mantida por este Tribunal de Justiça
. Posteriormente, propôs esta Ação Ordinária visando garantir a posse no cargo sustentando ter concluído o curso de formação/capacitação. A participação na referida etapa ocorreu em caráter absolutamente precário. Há impossibilidade jurídica do pedido tanto por violação à coisa julgada produzida o Mandado de Segurança antecedente, como por violação às regras editalícias que condicionam a nomeação e posse à prévia aprovação em
todas
as etapas do certame, o que não ocorreu com relação à apelante, que foi considerada inapta na fase de exames de aptidão física (TAF), inclusive em reteste. Não cabe rediscussão quanto à coisa julgada material produzida no Mandado de Segurança anteriormente impetrado, nem lhe é possível alterar seus limites objetivos. Não consta no presente Recurso qualquer elemento ou fundamento relevante que justifique a reforma da sentença recorrida, razão por que, com base no ordenamento jurídico e no contexto probatório contido nos autos, nenhum reparo deve ser feito no decisum sub examine. Sentença mantida. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº0130644-48.2002.8.05.0001
, em que figura como apelante
JORDANA SANTOS PARAISO
, e como apelado ESTADO DA BAHIA